Tribunal: TJMT
Processo: 1016460-96.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016460-96.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ELCIO JOSE DOMINGOS - CPF: 145.499.018-02 (ADVOGADO), 13 Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), ELCIO JOSE DOMINGOS - CPF: 145.499.018-02 (IMPETRANTE), ANDERSON LUIZ FERREIRA LEITE - CPF: 707.239.101-03 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ELCIO JOSE DOMINGOS
PACIENTE: ANDERSON LUIZ FERREIRA LEITE

IMPETRADO: JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

EMENTA:

HABEAS CORPUS -
TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP - REITERAÇÃO CRIMINOSA - RISCO CONCRETO - PERICULOSIDADE SOCIAL - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Na hipótese, não há como reconhecer a ilegalidade do decreto de prisão ora impugnado, pois a prática anterior de delito pelo paciente indica a configuração da cautelaridade necessária para a validade da medida processual mais grave, sobretudo em razão da necessidade de se resguardar a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1016460-96.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: ELCIO JOSE DOMINGOS
PACIENTE: ANDERSON LUIZ FERREIRA LEITE

IMPETRADO: JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pelo Advogado Élcio José Domingos, em favor de
ANDERSON LUIZ FERREIRA LEITE
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Sobressai dos autos que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Sustenta-se, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva previsto no art. 312 do CPP, bem como inexiste risco de periculosidade do Paciente, pois é tecnicamente primário, além da pouca quantidade de droga apreendida, o que minimiza eventual gravidade do delito, de modo que, viável a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

Por tais razões, pleiteia a concessão liminar da ordem com a expedição do alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade, mediante aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida, consoante id. 140592659.

As informações de praxe foram prestadas, pela autoridade coatora, esclarecendo que em
“13/07/2022 foi recebida a denúncia em desfavor do paciente, com designação de audiência instrutória por videoconferência para o 09/11/2022”,
consoante id. 140592659.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
,

id. 143209687.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ELCIO JOSE DOMINGOS
PACIENTE: ANDERSON LUIZ FERREIRA LEITE

IMPETRADO: JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, pretende o impetrante, em síntese, por meio do presente
habeas corpus
, o reconhecimento da ausência de fundamentação idônea para manutenção do encarceramento cautelar do paciente.

Consta nos autos que o paciente fora denunciado pelo crime de tráfico de drogas
, consoante narra a inicial acusatória.

“(...)

Conforme Inquérito Policial, no dia 24 de fevereiro de 2022, por volta das 10h20min, na Rua 29, Quadra 147, nº 14, Bairro Pedra 90, nesta capital, o denunciado Anderson Luiz Ferreira Leite, trazia consigo e tinha
em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 12 (doze) porções de maconha, com massa total de 83,30 g (oitenta e três gramas e trinta centigramas),
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo nº 3.14.2022.83479-01).

Consta da narrativa do caderno investigativo que na data dos fatos, a guarnição militar em patrulhamento tático avistou um indivíduo que, ao perceber a presença dos militares, esboçou nervosismo. Iniciada a abordagem, Anderson quebrou seu aparelho celular, e após a busca pessoal, foram apreendidas em sua posse 05 (cinco) porções pequenas de maconha e a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais), escondida em sua roupa íntima.

Em entrevistas, o denunciado informou que em sua residência, na geladeira, haveriam mais ilícitos, e após franquear a entrada da equipe foram localizadas outras 06 (seis) porções pequenas e 01 (uma) porção média de maconha, dentro da geladeira. Os militares também apreenderam 01 (uma) balança de precisão, 02 (dois) rolos de plástico filme e a quantia de R$ 8,00 (oito reais) em moedas.

Perante a autoridade policial, Anderson negou a propriedade dos ilícitos ou envolvimento com o tráfico de drogas. Disse que estava sentado em frente a sua residência quando foi abordado. Afirmou que é apenas usuário de entorpecentes, mas não trazia nada consigo, e que apenas o celular Iphone é seu. Por fim, informou que a quantia apreendida é proveniente de seu trabalho com o genitor.

Foi expedida Ordem de Serviço para apurar o envolvimento de Anderson o tráfico de drogas, e, de acordo com o Relatório Policial produzido, o denunciado é usuário de entorpecentes e já foi visto vendendo “cabecinhas” de droga na região, na companhia de outros usuários e traficantes (ID nº 80418453 – p. 41/42).

Conforme a folha de antecedentes criminais, Anderson responde outra ação penal por tráfico de drogas (autos nº 0023458-73.2019.8.11.0042 13ª Vara Criminal). (...)

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA Anderson Luiz Ferreira Leite como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.”

Ao impor a custódia cautelar ao paciente, o juízo
a quo
, converteu a prisão em preventiva, com o fim de garantir a ordem pública
e impedir a reiteração delitiva
, pois registra processos criminais
,
transcrevo fragmento da decisão:

“(...)

Trata-se de auto de prisão em flagrante de ANDERSON LUIZ FERREIRA LEITE, flagrado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, pelos fatos e circunstâncias narrados no Boletim de Ocorrência e Nota de Culpa. No âmbito da ciência do flagrante, nos termos do disposto no art. 310 do CPP (com a nova redação da Lei 12.403/11), passo a decidir.(...)

Segundo consta do Boletim de Ocorrência n°. 2022.51215:

“A EQUIPE DE ROTAM 90 EM PATRULHAMENTO TÁTICO PELA ÁREA DO 24º BPM, DEPAROU COM UM INDIVÍDUO QUE AO AVISTAR A VTR DE ROTAM, SENDO CONSTATADO UM CERTO NERVOSISMO, QUE AO PROCEDER A ABORDAGEM POLICIAL, O SUSPEITO VEIO A QUEBRAR SEU APARELHO CELULAR DE MARCA SAMSUNG COR BRANCO; QUE REALIZADO A REVISTA PESSOAL, FOI ENCONTRADO EM POSSE DO SUSPEITO, 05 (CINCO) PORÇÕES PEQUENAS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA; PERGUNTADO AO SUSPEITO, SE EM SUA RESIDÊNCIA, HAVERIA MAIS ENTORPECENTES, ESTE RESPONDEU QUE NA SUA GELADEIRA CONTINHA O RESTANTE DO ENTORPECENTE; SENDO ASSIM, DESLOCAMOS COM O SUSPEITO ATÉ SUA CASA, ONDE ESTE AUTORIZOU A ENTRADA DA EQUIPE NA CASA, E AO PROCEDER BUSCAS NO INTERIOR DA CASA, FOI LOCALIZADO MAIS 06 (SEIS) PORÇÕES PEQUENAS E 01 (UMA) PORÇÃO MÉDIA DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA, QUE ESTAVAM DENTRO DA GELADEIRA, CONFORME INFORMADO PELO SUSPEITO; DURANTE AS BUSCAS, TAMBÉM FOI ENCONTRADO UMA BALANÇA PEQUENA DE PRECISÃO, DOIS ROLOS DE PLÁSTICO FILME, UM APARELHO CELULAR IPHONE E A QUANTIA DE R$ 8,00 EM MOEDAS; DIANTE DA SITUAÇÃO, O SUSPEITO RECEBEU VOZ DE PRISÃO, SENDO ESTE ENCAMINHADO PARA A CENTRAL DE FLAGRANTES PARA CONFECÇÃO E REGISTRO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA PARA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS; FOI UTILIZADO ALGEMAS NA CONDUÇÃO DO SUSPEITO POR RECEIO DE FUGA E ENTREGUE COM VERMELHIDÃO NO BRAÇO E COSTA, DECORRENTE DE VIR ENCOSTADO NO COMPARTIMENTO DE PRESO DA VIATURA. (...).”

Em análise dos autos, verifico estar presente a hipótese de flagrante delito, pois a situação fática encontra-se subsumida às regras previstas pelo art. 302 do CPP. Assim, vejo que o auto de prisão em flagrante encontra-se regular, material e formalmente em ordem, sendo cumpridas todas as formalidades legais e respeitadas as garantias constitucionais.

Além disso, não se vislumbra qualquer nulidade, irregularidade ou ilegalidade apta a justificar o relaxamento da prisão em flagrante, razão pela qual, o HOMOLOGO.

Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme depoimentos dos policiais que realizaram a prisão, aliados ao termo de auto de apreensão e laudo de constatação, razão pela qual houve a situação de flagrância, sendo legal e legítima a prisão do Autuado, inexistindo qualquer motivo que justifique o seu relaxamento.

(...)

No caso em destaque, se verifica a necessidade da manutenção da segregação cautelar do autuado.

A materialidade do crime de tráfico de drogas restou demonstrada por meio do laudo pericial n. 3.14.2022.83479-01, onde verificamos que foi apreendida 83,30g de substância que apresentou resultado positivo para a presença de maconha, quantidade considerável (Enunciado 25 do TJ/MT).

Vale ressaltar que além da considerável quantidade de entorpecente, também foi apreendido balança de precisão e rolo de plástico filme, materiais a evidenciar a prática do tráfico de drogas.

Não obstante a isso, em consulta aos antecedentes criminais do autuado, verifica-se que o mesmo já responde outra ação penal pelo mesmo crime apurado em comento, qual seja, tráfico de drogas (cód. 581141) (Enunciado 06 do TJ/MT).

Assim, é possível concluir que a ordem pública será abalada se o autuado permanecer em liberdade, diante da gravidade concreta da ação delituosa, consubstanciada na apreensão de expressiva quantidade de droga, o que torna imperiosa a sua retirada, por ora, do meio social, como meio de se garantir a ordem pública.

Por fim, observa-se que estão presentes os requisitos de admissibilidade para a prisão preventiva, pois o delito imputado ao segregado é punido com pena privativa de liberdade, máxima, superior a 04 (quatro) anos.

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de ANDERSON LUIZ FERREIRA LEITE, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes nos artigos. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. (...)”

Tal como afirmado na decisão liminar, a custódia do paciente foi decretada com base em fundamentos idôneos,
sendo destacado a sua reiteração delitiva
.

Assim, malgrado o paciente seja primário, possui outro processo em andamento por delito semelhante (22548-73.2019.8.11.0042), sendo que na ocasião fora preso com 202,33g de maconha, e teve a prisão preventiva substituída por medidas cautelares,
vindo novamente a ser preso,
ou seja, está devidamente fundamentado o risco à ordem pública que mantém sua prisão, como forma de obstar a reiteração criminosa.

Embora a quantidade de droga não demonstre, por si só, o
periculum libertatis
e o delito não tenha sido realizado mediante violência ou grave ameaça à pessoa, a
contumácia na prática delitiva
, além de revelar a periculosidade do agente, autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração criminosa, pois está se dedicando a prática de crimes.

De igual modo, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Por fim, a audiência de instrução e julgamento fora designada para data próxima, ocasião que a prisão cautelar poderá ser reavaliada.

Dessa maneira, em consonância com o Parecer, não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal sanável pela estreita via do
writ
, razão pela qual denego a ordem impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022